Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-14.2021.8.11.0092
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000994-14.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ RAFAEL DE LIMA GARCIA - CPF: 061.527.951-17 (APELADO), DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI - CPF: 389.829.548-64 (ADVOGADO), FERNANDA AMELIA DE SOUZA - CPF: 030.811.991-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CIBELE RAQUEL ALMEIDA KOSLOSKI - CPF: 052.154.841-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ALVES MENDONCA - CPF: 033.277.641-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILIANE BATISTA ARAUJO - CPF: 668.536.723-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000994-14.2021.8.11.0092

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ RAFAEL DE LIMA GARCIA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – CONSENTIMENTO DA OFENDIDA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO – RECURSO DESPROVIDO.

“
Esta Corte possui entendimento de que, em razão da intervenção mínima do direito penal, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.049.863/MG).

“Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência"
(STJ, HC n. 521.622/SC).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000994-14.2021.8.11.0092

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ RAFAEL DE LIMA GARCIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Luiz Rafael de Lima Garcia do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
réu
Luís Rafael

deve ser condenado também pelo delito tipificado no art. 24-A, da Lei 11.340/2006 porquanto as medidas protetivas de urgências estavam em vigência e o acusado teve plena ciência das medidas protetivas oriundas de ordem judicial
” (sic); 2) “
o eventual consentimento da vítima de aproximação não tem o condão de afastar a tipicidade do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006”
(sic); 3) “
não pode a vítima revogar a decisão judicial que defere as medidas protetivas de urgência, pois há interesse público na vigência delas, tanto que o Ministério Público possui legitimidade para formular requerimentos de medidas protetivas, independentemente da vítima, conforme prevê o artigo 19, caput, da Lei no 11.340/2006”
(sic)
(
Id.
151080232 - pág. 1-9).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
189259653 - pág. 1-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do recurso

(Id. 193659177 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000994-14.2021.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

A)

DA AMEAÇA

Extrai-se dos autos que em dias anteriores e até a data de 21 de dezembro de 2021, nesta Comarca de Alto Taquari/MT, o denunciado
Luiz Rafael de Lima Garcia
por palavras e gestos, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, ameaçou sua ex-namorada
Leiliane Batista de Araújo
de causar-lhe mal injusto e grave, de forma reiterada e contínua.

B) DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

Conforme restou apurado, em dias anteriores e especificamente nos dias 20 e 21 de dezembro de 2021, nesta Comarca de Alto Taquari/MT, o denunciado
Luiz Rafael de Lima Garcia,
com consciência e vontade
,
descumpriu, por duas vezes ou mais, decisão judicial que concedeu medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 em favor da vítima
Leiliane Batista de Araújo,
exarada nos Autos no 1000684-08.2021.8.11.0092.

2. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que a vítima
Leiliane Batista de Araújo
manteve relacionamento amoroso com o denunciado
Luiz Rafael de Lima Garcia
por cerca de 04 (quatro) meses, cujo namoro foi marcado por reiterados episódios de ciúmes e agressividade do denunciado.

Em razão das diversas ameaças e ofensas proferidos pelo ex-namorado
Luiz Rafael,
que não aceitava o término do namoro,
Leiliane
requereu ao Poder Judiciário medidas protetivas que foram concedidas nos Autos 1000684-08.2021.8.11.0092.

Após o deferimento da medida, em 16/08/21 o denunciado
Luiz Rafael
foi pessoalmente intimado da decisão judicial em questão, conforme id. 63189687, dos Autos 1000684-08.2021.8.11.0092.

No dia 20 de dezembro de 2021, o denunciado dirigiu-se até a casa da vítima, em distância próxima a importunou pessoalmente, ocasião em que também quebrou o vidro traseiro do carro de
Leiliane.

Assim, o denunciado
Luiz Rafael de Lima Garcia,
com consciência e vontade
,
descumpriu decisão judicial que concedeu medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 em favor da vítima
Leiliane Batista de Araújo,
exarada nos Autos no 1000684-08.2021.8.11.0092.

Ocorre que em dias anteriores e até a data de 21 de dezembro de 2021, o denunciado
Luiz Rafael,
por gestos e palavras, ameaçou a vítima
Leiliane
de causar-lhe mal injusto e grave, de forma reiterada e contínua.

Conforme registrado em ids. 73115614 e 73115613,
Luiz Rafael de Lima Garcia
por meio de redes sociais e aplicativo de mensagens instantâneas proferiu dizeres como:

“@Leiliane tenho medo de medida não viu / Falei na frente dos PM que não tô nem aí com medida não”, “Faça bom proveito / Se ela chegar viva aí (...)”, “Então fica vendo / Avisado esta / Ou ela dá o fora da cidade / Ou é morte /
Aviso só uma vez”, “Ela de baixo da terra / E eu no presídio”,
“(...) Então fica vendo / Eu entro na casa dela mesmo com a polícia lá /Manda ela dar o fora”, “Aqui ela nunca vai ter paz” “E eu vou acabar com ela aqui”,
“Vou amanhecer na casa dela / E onde ela estiver eu acabo com ela”
, “
Vou amanhecer lá /Caixão pra 2 ou pra 1 / E prisão pra 1 si / Só *”, “Eu busquei minha arma
novamente /Criança não / Mais com ela / Eu acabo”.
“E eu tô para fazer todo tipo de merda”. “Leiliane está morta hoje”

O conteúdo das mensagens enviadas por
Luiz Rafael
incutiu em
Leiliane
medo o bastante a temer por sua vida e integridade física.

Logo após a publicação
online
de diversas ameaças contra a vítima, por volta das 18h30min
,
agindo o denunciado
Luiz Rafael,
com consciência e vontade, movido por ciúmes e sentimento de vingança, desferiu vários murros na porta da casa da vítima, até quebrá-la.

Ato contínuo, o acusado
Luiz Rafael
adentrou na residência de
Leiliane,
que estava sozinha com o filho de 9 (nove) anos, momento em que ameaçou a vítima de causar-lhe a morte, procurando no local, faca para praticar o injusto prometido.

O denunciado
Luiz Rafael de Lima Garcia,
com consciência e vontade
,
descumpriu, novamente, decisão judicial que concedeu medidas protetivas em favor da vítima
Leiliane Batista de Araújo.

Nessa toada, ao entender a situação de perigo, o filho da vítima correu com o celular para o banheiro, oportunidade que pediu socorro para a polícia militar.

Com efeito, os policiais militares chegaram ao local, momento em que prenderam em flagrante delito
Luiz Rafael de Lima Garcia,
que foi conduzido até a autoridade policial.
[...]
(Id. 151076945 - pág. 1-4).

A ação penal foi julgada
parcialmente procedente
e o réu absolvido do crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (Id. 151080227 - pág. 1-9).

Não obstante os argumentos sustentados no apelo, não é viável a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Como destacado na sentença, a vítima reatou o relacionamento com o réu e, por isso, permitiu que ele se aproximasse dela e frequentasse sua residência,
verbis:

[...]

Inicialmente, esclareço que embora as medidas protetivas permaneciam válidas ao tempo do fato e o acusado estava proibido de se aproximar da vítima,
houve colaboração da vítima, fundamental na reaproximação do casal
.

Analisando detidamente os autos, restou demonstrado que o casal reatou espontaneamente o relacionamento, e ao menos naquele momento, a vítima não mais temia eventuais agressões por parte do denunciado, havendo a renúncia tácita das medidas protetiva
s.

[...] [08’10’’] Promotora:

Então depois que foi deferida essa medida protetiva, vocês foram todas intimados, ele respeitou essa medida protetiva, se manteve afastado ou não?

Vítima:

Sim, aí depois sim, ele se manteve afastado. Aí depois de dois meses, quase três meses, nós voltamos o relacionamento. Voltamos a namorar novamente.

Promotora: Aí vocês voltaram a morar junto ou não?

Vítima: É, ele vinha dormir aqui em casa, de vez em quando ele vinha dormia e voltava pra casa dele. Não morar junto definitivamente, mas ele sempre vinha dormir, um dia sim, um dia não, as vezes passava o final de semana. [...]

[34’14’’] Juíza
:
Seu filho de nove anos, nesse dia, estava acordado, ele presenciou visualmente os fatos?

Vítima:

Ele estava em casa, estava acordado sim.

Juíza:

A Senhora afirmou para o advogado que acabou mandando mensagens para ele, mandou mensagem para saber se estava tudo bem, nos autos foram juntados alguns prints, no telefone que é 6699229260, era do seu filho esse telefone?

Vítima:

Isso, do meu filho.

Juíza: Tem várias mensagens aqui, era a senhora falando com ele ou era seu filho?

Vítima: Eu.

Juíza: Era você mesmo?

Vítima: Isso.

[35’31’’] Juíza: Só pra complementar para ver se eu entendi bem, em agosto a Senhora pediu medidas protetivas, depois de pedir medidas protetivas vocês se reconciliaram, namoraram ainda, aí depois houve esse fato que ele foi preso, ne isso?

Vítima: Isso mesmo
.

Embora não se possa falar de revogação da medida protetiva, a qual somente poderá ocorrer por meio de decisão judicial, há uma verdadeira PERDA DA EFICÁCIA, pela própria conduta da vítima.

[...]

Desse modo,
depreende-se que a vítima franqueou o descumprimento da decisão judicial, pois em que pese ambos tivessem conhecimento das medidas protetivas, a vítima consentia que o réu se aproximasse e, inclusive, frequentasse a sua casa, como casal.

Desse modo, a absolvição do denunciado pelo delito exposto no artigo 24-A, da Lei 11.343/06 é medida que se impõe. [...] (
Id. 151080227 - pág. 1-9).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “
em razão da intervenção mínima do direito penal, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico” [...]
(AgRg no REsp n. 2.049.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023).

Assim, restando provado que a vítima
consentiu
com a aproximação do réu, porque reataram o relacionamento, descabe condená-lo pelo crime de descumprimento de medidas protetivas.

Colaciono os seguintes arestos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta.

3."Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência" (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

4. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

[...] “Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão” (STJ, REsp no 2.100.947). O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela [...] é de se reconhecer a atipicidade da conduta. “Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência”. [...]
(TJ/MT, N.U 1003231-36.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, confirmando a absolvição de Luiz Rafael de Lima Garcia quanto ao crime tipificado no art.
24-A da Lei n. 11.340/2006.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023